Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. ALEGAÇÃO. NULIDADE. ALGIBEIRA. ABANDONO. CAUSA. CONDIÇÕES. OBSERVADAS.
1. Não se admite a chamada nulidade de algibeira, prática que consiste em retardar a alegação de um vício como estratégia para provocar uma anulação no futuro em caso de uma decisão desfavorável. A prática fere a boa-fé que deve reger a relação processual.
2. A inércia do autor em promover os atos e diligências configura hipótese de abandono da causa.
3. Apelação desprovida.